Tribunal: TJMT
Processo: 1011156-05.2025.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011156-05.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 229.972.881-34 (APELANTE), JONATHAN CORREA MILANEZ - CPF: 041.268.295-80 (ADVOGADO), TOO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 386.685.648-20 (ADVOGADO), RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - CPF: 305.873.048-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL COM COLETA BIOMÉTRICA. DOCUMENTOS DE ADESÃO APARTADOS DO CONTRATO PRINCIPAL. FACULTATIVIDADE EXPRESSA. LIBERDADE DE ESCOLHA DE SEGURADORA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. TEMA REPETITIVO N.º 972 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto por beneficiário do INSS em virtude de sentença
de
improced
ência d
os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, em ação ajuizada em face de seguradora, sob a alegação de que produtos
securitários foram
inseridos em seu nome, sem conhecimento ou consentimento, em operação de financiamento de veículo usado.

2.
Alega nulidade da sentença por falta de fundamentação,
aplicação indevida do regime de responsabilidade subjetiva
e falta
de prova d
o
consentimento livre
e direito à repetição dobrada e indenização por danos morais
.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i)
se a sentença é nula por fundamentação insuficiente e omissão quanto ao Tema Repetitivo n.º 972 do STJ; (
ii
) se os documentos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar a contratação válida, livre e informada dos seguros; (
iii
) se a oferta conjunta dos produtos securitários no iter da operação de crédito configura venda casada; (
iv
) se há dano moral indenizável decorrente da inserção dos seguros na operação.

III. Razões de decidir

4.

A sentença não padece de nulidade por omissão sobre o Tema Repetitivo n.º 972 do STJ quando o fundamento adotado
é a
suficiência da prova da contratação.

5
.

A Cédula de Crédito Bancário assinada com coleta de dados biométricos, registro de geolocalização e identificação de sessão de usuário, aliada aos certificados individuais de cada produto securitário, emitidos em datas e documentos apartados do contrato principal, constitui prova suficiente da contratação válida e informada, nos termos do art. 10, §2º, da MP n.º 2.200-2/2001.

6.
Não configura venda casada a oferta de seguro prestamista quando o contrato prevê a facul
dade
da contratação e a liberdade de escolha de seguradora diversa, sem condicionamento do crédito à adesão aos produtos securitários, em consonância com a tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n.º 972 (REsp
n.os
1.639.259/SP e 1.639.320/SP).

7.
Inexiste falha informacional quando o demonstrativo de Custo Efetivo Total discrimina a rubrica de seguro com valor individualizado e os certificados de cada produto descrevem, de forma clara, coberturas, exclusões, custos e canais de atendimento, viabilizando ao consumidor a plena compreensão dos encargos assumidos.

8. O dano moral não se presume da simples discordância com a cobrança de produto securitário.

IV. Dispositivo e tese

9
.

R
ecurso
D
esprovido.

Tese de julgamento: "
1. A contratação de seguro prestamista por meio eletrônico, comprovada por assinatura digital com coleta biométrica e certificados de adesão individualizados e apartados do contrato principal, afasta a contratação não autorizada. 2. Não caracteriza venda casada a oferta de seguro vinculado a financiamento quando o instrumento contratual assegura a facultatividade da adesão e a liberdade de contratação com seguradora de livre escolha do consumidor, nos termos do Tema Repetitivo n.º 972 do STJ. 3. O dano moral não decorre da mera contratação de seguro questionada pelo consumidor, sendo indispensável a demonstração de lesão concreta a direito da personalidade
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

MP n.º 2.200-2/2001, art. 10, §2º; CDC,
arts
. 6º, III, 39, I, 42, parágrafo único; CC,
arts
. 186 e 884; CPC,
arts
. 355, I e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n.º 1.639.259/SP e REsp n.º 1.639.320/SP (Tema Repetitivo n.º 972); TJMT, Apelação Cível n.º 10085806120248110007, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Pedro Ferreira da Silva
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
Too Seguros S/A
.

A Juíza
de primeiro grau
fundamento
u
que a seguradora integra a cadeia de fornecimento e responde pelos produtos vinculados ao contrato de crédito.

Sobre a contratação de seguro prestamista, concluiu que
os documentos
(
contrato, assinatura eletrônica com biometria, geolocalização, certificados dos seguros e demonstrativo de Custo Efetivo Total
)

comprovam
que a contratação foi regular.
Manteve o contrato de seguro prestamista e j
ulgou improcedentes todos os pedidos
autor
ai
s, bem como
condenou o
Apelante
ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Inconformado, o consumidor apelou.

Arguiu a
nulidade da sentença por fundamentação insuficiente e omissão sobre o Tema 972/STJ
.

Sustentou a
aplicação indevida do regime de responsabilidade subjetiva
e falta
de prova d
o
consentimento livre, específico e autônomo para os seguros
.

Mais adiante, defendeu a
configuração de venda casada
,
falha informacional e
o
direito à repetição
d
obr
ada
dos valores cobrados
, sem prejuízo de ser
indeniza
d
o por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 366939885.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
Pedro Ferreira da Silva
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em face de
Too Seguros S/A
, sustentando que foram inseridos em seu nome, sem seu conhecimento ou consentimento,
02 (
dois
)
produtos securitários vinculados à proposta de financiamento de veículo n.º 110133885, junto ao Banco PAN S.A.

O autor
/apelante
é beneficiário do INSS e
disse que
verific
ou
descontos realizados em seu benefício
e
,
após
consulta
r
o sistema da SUSEP,
identificou que tratavam de 02 (duas)
apólices

d
e seguro prestamista
: (i) seguro PAN Protege Proteção Financeira, com cobertura para morte acidental e invalidez permanente total por acidente, cujo prêmio bruto total foi de R$ 1.600,00
(um mil e seiscentos reais)
; (
ii
) seguro de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos (RCFV), com cobertura para danos materiais, corporais, morais e estéticos causados a terceiros, cujo prêmio bruto total foi de R$ 565,00
(quinhentos e sessenta e cinco reais)
.

Narrou que ambos os produtos foram emitidos pela Seguradora Apelada e tiveram os respectivos prêmios, no total de R$ 2.165,00 (dois mil cento e sessenta e cinco reais), incorporados ao valor total do crédito concedido na Cédula de Crédito Bancário, contratado para aquisição de veículo
seminovo
, financiados em 36 (trinta e seis) parcelas mensais.

Alegou que jamais anuiu, de forma livre, específica e esclarecida, às referidas avenças securitárias, razão pela qual postulou a declaração de inexistência de relação jurídica quanto aos
02 (
dois
)
seguros,
com
a cessação das cobranças, a repetição dobr
ada
dos valores
d
escontados
, além de ser reparado pelos
danos morais
que alegou ter sofrido, sugerindo
o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido.

Em sua defesa, a Seguradora
argui
u
,
como matéria
preliminar, ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir.

No mérito, defendeu a validade da contratação, sustentando que os produtos foram ofertados de forma facultativa, com adesão documentada em instrumentos apartados do contrato principal, e que o consumidor assinou cada avença
de modo eletrônico,
com
o
u
so
de biometria facial, geolocalização e confirmação digital, em conformidade com o art. 10, §2º, da MP n.º 2.200-2/2001 e com a Circular SUSEP n.º 667/2022.

Forte nesses argumentos, a Seguradora p
ediu a improcedência dos pedidos
autorais
.

As partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.
Encerrada a instrução, a Juíza prolatou a sentença recorrida em que julgou improcedentes os pedidos, o que deu causa à interposição do apelo.

-
Preliminar de Nulidade da Sentença por fundamentação insuficiente e omissão sobre o Tema 972 do STJ
:

A preliminar não merece guarida.

A
Juíza da instância singela
examinou a controvérsia central dos autos
, concernente à
validade da contratação e a suficiência da prova apresentada
,
e concluiu, de forma fundamentada, que os documentos juntados pela
Seguradora Apelada
comprovaram a adesão do
Apelante
aos produtos securitários.

A omissão sobre o Tema 972 do STJ não configura vício de fundamentação quando o fundamento adotado na sentença é logicamente suficiente para resolver o pedido
, pois
se a contratação foi regularmente demonstrada, a questão sobre o grau de liberdade de escolha do consumidor perde relevância decisória autônoma.

No particular, a
obrigatoriedade de enfrenta
r a
tese jurídica específica pressupõe que seja capaz de infirmar a conclusão adotada
,
o que não ocorre
no caso concreto, posto que
a premissa fática da tese (
falta
de consentimento) não foi demonstrada.

Logo,
rejeit
o
a
preliminar
.

-
Mérito Recursal
:

O ponto nodal do recurso
consiste em saber se os documentos produzidos pela
Seguradora
ré são suficientes para comprovar que o
A
pelante contratou, de forma livre
e consciente
, os
02 (
dois
)
produtos securitários objeto da demanda.

A
Apelada
juntou a Cédula de Crédito Bancário n.º 110133885, assinada pelo
A
pelante em 13
/04/
2024, às 11h49min, mediante coleta de dados biométricos (selfie), geolocalização registrada nas coordenadas −16.4585682, −54.6249253 (Rondonópolis/MT) e identificação de sessão de usuário.

O instrumento
contratual
contempla, na
C
láusula 6.2,
a
declaração expressa do emitente no sentido de que tinha ciência de que poderia optar por contratar
,

ou não
,
o seguro prestamista, podendo negociá-lo livremente com companhia seguradora de sua escolha.

Além disso, a cláusula 2.1, item
(
vii
), esclarece que o seguro, quando disponível, é facultativo e contratado mediante adesão em termo apartado.

E mais.
A
S
eguradora Apelada
apresentou os certificados individuais de cada produto
, quais sejam
:
(i)
o certificado do seguro PAN Protege, emitido em 17
/04/
2024, com número de proposta 110133885 e número de apólice 1097704705465,
que contém a
indica
ção
do nome, CPF e endereço do segurado,
além d
os valores das coberturas e o custo bruto total de R$ 1.600,00
(um mil e seiscentos reais)
;
(
ii
)
o certificado do seguro RCFV, emitido em 16
/04/
2024, com número de proposta 110133885 e número de apólice 1055300003707, com cobertura para danos materiais, corporais, morais e estéticos e custo bruto total de R$ 565,00
(quinhentos e sessenta e cinco reais)
.

Ambos os documentos fazem referência aos respectivos processos SUSEP e apresentam, de forma clara
e simples
, as coberturas contratadas, as exclusões e os canais de atendimento.

Diant
e desse conjunto documental, o A
pelante
se
limitou a afirmar que desconhece a contratação, sem impugnar a autenticidade dos documentos, requerer perícia técnica sobre a assinatura eletrônica
ou
apresentar contraprova que lançasse dúvida fundada sobre a regularidade da operação.

A mera negativa
sem fundamento sólido
não tem aptidão para infirmar documentos dotados de
prova
técnic
a
de autenticação, cuja força probatória é reconhecida pelo art. 10, §2º, da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001, que admite meios de comprovação de autoria e integridade de documentos eletrônicos distintos dos certificados ICP-Brasil, desde que aceitos pelas partes
, tal qual se verifica no caso
.

É importante recordar que, à luz
do art. 373, I, do CPC, o ônus de provar os fatos constitutivos do direito compete ao autor,
mesmo nas hipóteses de relação de consumo
.

Nessa linha, o
argumento recursal de que
,

apesar de
a biometria e a geolocalização identifica
re
m o usuário no contrato principal, não comprovam consentimento autônomo para os seguros, não
encontra eco no
acervo documental.

Os certificados foram emitidos em datas próximas, porém distintas da
Cédula de Crédito Bancário (
CCB
), pois
o
seguro
RCFV
foi expedido
em 16
/04/
2024
, ao passo que o
seguro PAN Protege
no dia seguinte,
em 17
/04/
2024, o que é compatível com a afirmação da
Seguradora,
de que a adesão a cada produto se deu em momento apartado.

Por sua vez, o
contrato principal
deixa claro que
o seguro
foi
financiado e facultativo, com adesão em termo apartado, o que afasta a tese de que os produtos foram embutidos na operação principal sem
consentimento ou esclarecimento ao
consumidor.

A
inexist
ência de tela de recusa não é prova da imposição, pois o ônus de demonstrar a compulsoriedade competia ao
Apelante, do qual não se desincumbiu.

Quanto à alegada venda casada e à aplicação do Tema 972 do
STJ, o raciocínio é o seguinte:
no julgamento dos REsp
n.os
1.639.259/SP e 1.639.320/SP,
o STJ
firmou a tese de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora indicada, sem possibilidade de escolha.

A ilicitude não decorre da oferta conjunta do seguro, mas da imposição compulsória
, da falta de
liberdade real de recusa ou de escolha de seguradora diversa.
A conclusão decorre especialmente do art. 39, I, do CDC, que veda condicionar o fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro.

No caso conc
reto, o contrato prevê
, na
cláusula 6.2
, que o consumidor pode optar por não contratar o seguro ou por contratar com companhia seguradora de sua escolha.
Ora, e
ssa previsão contratual afasta a venda casada.

O fato de o
Apelante
não ter exercido a faculdade de contratar com seguradora diversa não transforma a oferta em imposição, se a liberdade de escolha estava formalmente assegurada e não foi
n
egada.

A tese de falha informacional também não prospera.

O demonstrativo de Custo Efetivo Total, parte integrante da
Cédula de Crédito Bancário -
CCB, discrimin
ou
a rubrica "Seguro" no valor de R$ 2.165,00
(dois mil cento e sessenta e cinco reais)
, correspondente a 17,72% do valor total do crédito.

Os certificados individuais de cada produto informam, de forma clara, o custo bruto total, as coberturas, as exclusões e os canais de acionamento.
Logo, n
ão há obscuridade ou insuficiência informacional que autorize a declaração de nulidade da contratação.

Sobre o assunto, a
jurisprudência desta Corte e do STJ é assente no sentido de que a comprovação da anuência do consumidor em contrato válido, com informações claras sobre os encargos e a natureza dos produtos, afasta a alegação de cobrança indevida
, cuja
orientação que se aplica integralmente à espécie
.

Para ilustrar:

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO.
CUSTO EFETIVO TOTAL. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MORA
CONFIGURADA.
TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte recorrente impugna, de forma específica e fundamentada, os pilares fático-jurídicos da decisão recorrida, apresentando claramente as razões que amparam a reforma pretendida.

4. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando as questões controvertidas possuem contornos predominantemente jurídicos, sendo desnecessária a produção de prova pericial ou oral, especialmente quando a parte, devidamente intimada, não especifica quais provas pretendia produzir e com qual finalidade.

5. O Custo Efetivo Total (CET) não configura encargo autônomo ou valor adicional cobrado, mas expressão percentual destinada a refletir, de modo consolidado e transparente, o custo global da operação creditícia, sendo um mecanismo informacional em consonância com as Resoluções nº 3.517/2007 e nº 3 .909/2010 do Banco Central do Brasil.

6. A contratação do seguro prestamista foi pactuada de forma facultativa, mediante adesão voluntária documentada em cláusula específica do contrato e em proposta de adesão apartada, afastando a configuração de venda casada, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 972.

7. A mora contratual permanece caracterizada quando não demonstrada abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade do contrato, conforme orientação firmada no REsp nº 1.061.530/RS.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Custo Efetivo Total (CET) não constitui encargo autônomo, mas expressão percentual que reflete o custo global da operação creditícia, incluindo todos os encargos e despesas, não configurando cobrança em
duplicidade.
2. Não caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista quando há manifestação inequívoca do consumidor pela contratação, com assinatura em documento específico para esta finalidade. 3. Não há descaracterização da mora quando ausente abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade
contratual.
"

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, art. 28; CC/2002, art. 406; CDC,
art
.
39, I; CPC, art. 370, art. 917, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .061.530/RS (Orientação 2, letra a); STJ, REsp 1.639.320/SP e 1 .639.259/SP (Tema Repetitivo nº 972); STJ, REsp 1.251.331/RS.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10085806120248110007, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025)
.

Afastada a ilicitude da contratação, não há suporte para os pedidos de repetição de indébito
,
pois a cobrança decorreu do exercício regular de direito, amparada em contrato válido.

Além disso, a
repetição
em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC pressupõe cobrança indevida não justificável à luz da boa-fé objetiva. No caso, além de inexistir cobrança indevida, os descontos decorreram de contratação válida regularmente comprovada, circunstância que afasta a incidência da referida penalidade
.

Por fim, o pedido de indenização por danos morais
, também,
não encontra amparo nos elementos do processo.

O dano moral não se presume da mera contratação de seguro que o consumidor alega não ter autorizado, sendo necessária a demonstração de lesão concreta a direito da personalidade que extrapole o dissabor inerente a qualquer controvérsia contratual.

No caso, o
apelante não demonstrou ter sofrido negativação em cadastros de inadimplentes, ter tido crédito recusado, sido exposto a situação vexatória ou experimentado sofrimento de intensidade suficiente para configurar o dano extrapatrimonial indenizável.

A simples discordância com a cobrança, sem prova de repercussão pessoal concreta, não basta para caracterizar o dano moral nos termos do art. 186 do Código Civil.

Feitos esses esclarecimentos, não há retoques a serem feitos na
sentença recorrida
, pois sua
fundamentação
está
centrada na suficiência probatória dos documentos juntados pela
Apelada
.

O equívoco de enquadramento da r
esponsabilidade como subjetiva
não contamina o resultado, pois, ainda sob o regime objetivo do art. 14 do CDC, a conclusão seria idêntica: ausente o defeito do serviço e a prática abusiva, não há responsabilidade a imputar à
Apelada
.

Posto isso, nego provimento ao apelo
interposto por
Pedro Ferreira da Silva
,
e
manten
h
o a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026